Tribunal: TJDFT
Processo: 0727536-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0727536-36.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: JONISVALDO JOSE DA CONCEICAO, KELLY TATIANE GOMES DE OLIVEIRA, HELIO LOPES DOS SANTOS PACIENTE: IGOR LEANDRO DE LIMA BRAZ AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Observado o disposto no art. 89, inciso XIII, do Regimento Interno deste Tribunal, HOMOLOGO o pedido de desistência do habeas corpus, nos termos da petição de id 61309917. Publique-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos, nos termos regimentais. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator